Tribunal: STF
Processo: Rcl 82717
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MEIO AMBIENTE LABORAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS DE RG NS. 90, 544, 606, 992, 994 e 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1.Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por CROPLIFE BRASIL e SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA contra decisão proferida pela 3ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO (DF), nos autos do processo n. 0001126-60.2023.5.10.0007, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395 e nos Temas ns. 90, 544, 606, 992, 994 e 1.143 da Repercussão Geral.



    2. Alega o reclamante que “em 04/10/2023, o Ministério Público do Trabalho (MPT) propôs a ação civil pública n. 0001126-60.2023.5.10.0007 em face da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e da União Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a fim de sustentar a competência da Justiça do Trabalho, o MPT argumentou que os trabalhadores são prejudicados pelo uso da atrazina nos cultivos agrícolas, de modo que a causa envolveria ‘meio ambiente de trabalho’. Em consequência, invocou, em seu favor, a aplicação do art. 114, I e IX, da Constituição e a Súmula 736 do STF” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Informa que “em 21/11/2023, o juízo da 7ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, por entender que não havia natureza trabalhista na ação, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal”, “contudo, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), ora indicada como autoridade reclamada, deu provimento, por maioria, a recurso ordinário do MPT, para declarar a competência material da Justiça do Trabalho e determinar o prosseguimento da instrução na primeira instância” (fl. 7, 8, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 38):



1. AMICUS CURIAE. REQUISITOS LEGAIS. Com lastro na norma do art. 138 do CPC, admitem-se, na condição de amici curiae, as entidades AENDA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS e CROPLIFE BRASIL. 



2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUTOS AGROTÓXICOS CONTENDO O PRINCÍPIO ATIVO ATRAZINA. POTENCIAL DANO AO MEIO AMBIENTE NATURAL E LABORAL, À VIDA, SAÚDE, SEGURANÇA DE NÚMERO INDETERMINADO DE TRABALHADORES. TUTELA INIBITÓRIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A competência é definida pela natureza material da relação jurídica deduzida em juízo, fixada pela causa de pedir e pelo pedido. No caso dos autos, a pretensão do Ministério Público do Trabalho centra-se na imediata sustação da produção ou do uso de defensivos agrícolas que contêm em sua fórmula o princípio ativo atrazina, os quais, alegadamente, possuem grande potencial de por em risco não só o meio ambiente natural e seus habitantes, mas em especial o meio ambiente do trabalho e a saúde dos trabalhadores "(notadamente, trabalhadores rurais e trabalhadores indígenas)". Assim, conquanto a inicial não ventile obrigações direcionadas a empregadores específicos, evidenciam-se questões diretamente vinculadas ao cumprimento de direitos trabalhistas, de maneira que exsurge de forma inequívoca a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a matéria (incs. I e IX do art. 114 da CRFB/88). 3. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.



    Sustenta que “nos autos originários, a Sociedade Rural Brasileira (SRB), a União e a ANVISA interpuseram recursos de revista (...), porém seu seguimento foi negado pelo Presidente do TRT-10 (Doc. 06, fls. 3414-3419). A SRB, a União e a ANVISA, em seguida, interpuseram agravos de instrumento (...), os quais ainda não foram recebidos no Tribunal Superior do Trabalho (TST)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “conforme os arts. 66, “caput”, e 67, § 6º, do Regimento Interno do STF, as reclamantes suscitam a prevenção da presente reclamação ao Ministro André Mendonça, pois ele é o relator da ADI 7701, cuja causa e pedir e pedido conectam-se com a causa de pedir e o pedido da ação civil pública de que se originou esta reclamação. Há, como se demonstrará, o risco de decisões conflitantes” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Aduz que “a decisão da autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho – que não tem especialidade técnica para questões agrárias e sanitárias – para processar e julgar a proibição de defensivo agrícola pela União, prejudica os produtores rurais (coletividade substituída processualmente pela SRB), pois tais produtores têm direito a que tal questão seja processada perante juízo habituado à política regulatória (a Justiça Federal comum). Esse direito dos produtores rurais é indivisível, autoevidente (pois decorre da Constituição) e pertence indistintamente a todos os que se envolvem em culturas que dependem da atrazina, sendo, portanto, qualificado como interesse difuso” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. No caso, o reclamante alega ofensa à ADI n. 3.395 e aos Temas ns. 90, 544, 606, 992, 994 e 1.143 da Repercussão Geral.



    6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em que foi reconhecida a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação civil pública proposta pelo MPT contra a União, ANVISA e outros, que versa sobre medidas a serem implementadas pelo ente relativas ao meio ambiente do trabalho, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo na ADI n. 3.395 e nos Temas ns. 90, 544, 606, 992, 994 e 1.143 da Repercussão Geral.



    7. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    A tese fixada no Tema n. 90 da Repercussão Geral dispõe que:



    Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.



    O julgamento do RE n. 846.854 que fixou o Tema n. 544 estabeleceu que:



    A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas.



    O Tema n. 606 dispõe que:



    A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.



    O Tema n. 992 da Repercussão Geral aduz que:



    Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.



    A tese firmada no Tema n. 1.143 estabelece que:



    1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    8. Quanto à alegação de prevenção, razão não assiste à parte reclamante. Não se vislumbra, nos autos, identidade de partes ou de origem entre a presente reclamação e qualquer feito anteriormente distribuído a outro relator, o que afasta a configuração de prevenção.



    Com efeito, a livre distribuição do feito mostra-se adequada, em conformidade com o disposto no art. 70 do RISTF, que assim prevê:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 




    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    Não havendo relação de dependência processual ou conexão por identidade subjetiva ou objetiva com processos anteriormente distribuídos, correta a livre distribuição da presente reclamação constitucional.



    9. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    10. Esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki, no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o próprio reclamante sustenta que os agravo de instrumento sequer foram recebidos no TST. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Conforme alegado pela Reclamante, a decisão impugnada foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias, pois o ato reclamado é passível de revisão em julgamento de recurso interposto. 



    Aproveito para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Desse modo, mostra-se inviável o prosseguimento da presente reclamação quanto aos Temas de Repercussão Geral invocados, pois o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 



    11. A interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública que pleiteia a proibição de utilização de determinada substância, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”.



    Destaco, de forma breve, que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em que sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum. 



    Todavia, observo que não foi objeto da decisão reclamada a discussão acerca de vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público, tampouco há em quaisquer polos da presente ação (e da ação originária) um servidor público figurando como parte. 



    Na espécie, a discussão orbita em torno da competência para processar e julgar ação civil pública, que busca a implementação de uma série de medidas relativas ao ambiente laboral, demonstrando-se, então, a ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. 



    No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal em situações análogas:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52766 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 4.7.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15.8.2022 PUBLIC 16.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E NA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 736/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I – A controvérsia presente nos autos originários não tratou de causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, sobre a qual a ADI 3.395/DF reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. II – Não há relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e a ADI 3.395/DF, pois o vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público não é objeto de discussão na ação originária, na qual, objetiva-se garantir aos apenados ambientes de trabalho hígidos e seguros. III – Os fundamentos do acórdão reclamado estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 736/STF. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 65380 AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, 1ª Turma)



    Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    12. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente